Tribunal: TJDFT
Processo: 0737543-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPACTOS ECONÔMICOS NEGATIVOS. CRISE SANITÁRIA CAUSADA PELO VÍRUS SARS-COV-2. FATO IMPREVISÍVEL E EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALUGUERES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o valor dos alugueres estabelecidos no negócio jurídico celebrado entre as partes deve ser reduzido em razão da suposta questão de força maior alegada pela apelante, correspondente à crise sanitária de saúde público ocasionada pelo vírus Sars-Cov-2.
2. A recorrente sustenta que nos termos dos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, o devedor não pode ser responsabilizado pelos prejuízos advindos da crise sanitária ocasionada pelo vírus aludido.
3. Atualmente no Brasil são diversas as formulações que tentam estabelecer a definição de caso fortuito em oposição à de força maior.
4. No caso em deslinde, no entanto, a despeito da inquestionável imprevisibilidade da ocorrência de crise sanitária de tamanho impacto para a saúde humana e de indiscutíveis consequências negativas na área econômica, os argumentos articulados pela apelante não merecem prosperar. Isso porque o aludido negócio jurídico de locação de imóvel comercial foi celebrado entre as partes aos 16 de setembro de 2021, momento no qual a mencionada crise sanitária já era conhecida, sendo evidentes, à época, os correspondentes efeitos negativos para a economia.
5. A crise sanitária aludida realmente teve como causa fato imprevisível e irresistível, com potencial para impor a revisão momentânea dos negócios jurídicos previamente celebrados, de acordo com os parâmetros previstos nos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, não tendo, no entanto, o potencial de extinguir a obrigação assumida pelo devedor ao celebrar o negócio jurídico aludido.
6. Recurso conhecido e desprovido.